Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE: LEI 7.289/84, ARTIGO 53. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fossem incluídos no valor da gratificação natalina os valores referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não há que se discutir, no caso, acerca da natureza indenizatória ou remuneratória dos auxílios-alimentação e moradia, pois, para o deslinde da questão, pouco importa a natureza dessas verbas. Argumenta que o auxílio-invalidez tem caráter permanente e, portanto, integra o cômputo da gratificação natalina. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. O Decreto-Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público (art. 5o). Preceitua que a Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6 o). Acrescenta ainda que para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (art. 9o).
4. A Lei 7.289/84 (com redação dada pela Lei 10.486/02) fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações (artigo 53, § 1o, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (artigo 53, § 4o), nos quais não estão expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
5. Acresce que o art. 53, § 1o, inciso II da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02: exclusão dessa rubrica (“indenizações”) na remuneração.
6. Nesse passo, não há respaldo normativo para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da conversão da gratificação natalina, porquanto excluídas da remuneração dos bombeiros militares do Distrito Federal. Não desponta, portanto, ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1402193, DJE 04.3.2022.
7. Por conseguinte, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos autorais. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1407908, 07453537020218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.